Tribunal: TJBA
Processo: 8117965-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117965-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, JADY DA SILVA CARDOSO, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: ADVOCACIA CAIO DRUSO e outros

Advogado(s)
:
MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO, JADY DA SILVA CARDOSO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO ATENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117965-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e outros e como apelada ADVOCACIA CAIO DRUSO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento ao recurso da parte demandante, nos termos do voto da relatora.